Tribunal: TJDFT
Processo: 0717119-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0717119-87.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE RICARDO AGRAVADO: JOSE TEODORO DE SOUZA, ANESIA MARIA MANTOVAN, WASINGTON VALDIR DO NASCIMENTO, MARGARIDA MARIA DE SOUZA, CARLOS EDUARDO DE SOUZA, VERONICA RICARDO DE SOUZA, FLAVIO DO NASCIMENTO, ALAIR DO NASCIMENTO, MARIA DO CARMO VITORIANO D E S P A C H O Encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Após, tornem os autos conclusos. Brasília-DF, 27 de outubro de 2025. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator